Tribunal: TJMT
Processo: 0006831-96.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006831-96.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.465.001-30 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIRLEI GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.465.001-30 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV DO CP) – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP – LEITURA EM PLENÁRIO DE ARTIGOS SOBRE EXAME RESIDUOGRÁFICO – REJEIÇÃO – INFORMAÇÕES GENÉRICAS DA LITERATURA EXTRAÍDAS DE PUBLICAÇÃO QUE NÃO EXAMINOU ESPECIFICAMENTE O CASO CONCRETO – NÃO CARACTERIZA NULIDADE– PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.961.207E RESP N. 1.339.266] – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ‘PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRELIMINAR INACOLHIDA – 2. MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO VEREDICTO – JURADOS QUE JULGAM COM A CONSCIÊNCIA E OS DITAMES DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– 3. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COM BASE NO ART. 492, I, "E" DO CPP – VIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO – ARTIGO 492, I, “E”, DO CPP – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO – TEMA 1068 DO STF E PRECEDENTES DO STF [RE Nº.1235340] E STJ [RHC Nº. 210.09, RHC N. 215.135, RHC N. 199.912, RHC N. 202.283] – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A proibição contida no art. 479 do CPP limita-se a documentos que versem diretamente sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Não se aplica à leitura de material técnico-científico genérico utilizado para elucidar questões relacionadas a métodos de investigação ou procedimentos periciais, sem referência direta ao caso concreto em julgamento.

“Ausente demonstração de prejuízo suportado pela defesa em razão da exibição da imagem da vítima em data bem antecedente ao crime, não se verifica a nulidade suscitada. [...] 9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1492529/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016.)

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões apresentadas durante o julgamento, encontra respaldo no conjunto probatório. Havendo depoimentos testemunhais consistentes que apontam o réu como autor dos disparos que causaram a morte da vítima, a condenação pelo Conselho de Sentença está amparada pela soberania dos veredictos, garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados que julgam com a consciência e os ditames da justiça, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O Tema 1068 do STF conclui u pela Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri:“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de instruções impostas pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por ITALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pela MMª. Juíza Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca DE Cuiabá/MT (ID 210913545), que, acolhendo a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, reconheceu que o réu praticou crime de homicídio qualificado, condenando-o nas sanções do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, impondo-lhe, ao final, a pena definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
concedido o apelo em liberdade.

Segundo consta da denúncia, no dia 06 de março de 2016, por volta das 21h20min, na Rua O, Quadra 43, Casa 21, Bairro 1.º de março, Cuiabá, Estado de Mato Grosso, o réu ITALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS e terceira pessoa não identificada desceram armados do veículo VW Gol, cor branca, 4 portas, em frente à residência em que a vítima DANIRLEI GONÇALVES DA SILVA se encontrava. Nesse momento, todos saíram correndo. Porém, o réu invadiu a residência, perseguiu a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, provocando sua morte.

Consta ainda da peça acusatória que dois comparsas não identificados auxiliaram o apelante na execução do crime.

O Conselho de Sentença, em sessão plenária realizada em 26/03/2024, reconheceu a materialidade e a autoria, não absolveu o réu, bem como reconheceu a presença das qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 216694176), suscitando, preliminarmente, a nulidade do julgamento por afronta ao art. 479 do Código de Processo Penal, alegando que a representante do Ministério Público teria feito leitura de artigos em plenário sem prévia juntada aos autos com a antecedência mínima legal. No mérito, sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando ausência de provas de autoria ou participação, requerendo a realização de novo julgamento.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 218953186), refutou os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o ‘Parquet’ também interpôs recurso de apelação (ID 210913544), pleiteando a execução imediata da pena imposta ao réu, nos termos do art. 492, I, "e", do CPP, ou, alternativamente, a decretação da prisão preventiva do acusado, sustentando estarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

A defesa apresentou contrarrazões (ID.210913552), requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

Em manifestação de ID 263372771, a defesa requereu o chamamento do feito à ordem para que fosse desentranhada dos autos a denúncia estranha ao feito, alegando, que o documento juntado faz referência a fatos diversos daqueles em apuração nos presentes autos.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, pelo desprovimento do vertente recurso de apelação defensivo, e pelo provimento do recurso

ministerial, na ementa assim sintetizada: (Id. 227280154)

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARMENTE: ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO POR AFRONTA AO ART. 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADMISSIBILIDADE – LEITURA DE ARTIGOS EM PLENÁRIO, APENAS PARA ELUCIDAÇÃO TÉCNICA DO EXAME RESIDUOGRÁFICO – PEÇA DE MERO CARÁTER INFORMATIVO – 2. NO MÉRITO: DECISÃO TARIFADA DE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – IMPROBABILIDADE – NÃO HÁ SE FALAR EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, PORQUANTO À CORTE LAICA OPTOU POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS EXISTENTES – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 492 DO CPP – PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO STJ – ALTERNATIVAMENTE, POSTULA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, HAJA VISTA AS DIVERSAS VIOLAÇÕES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE RESPONDE POR OUTRO HOMICÍDIO QUALIFICADO, INDICANDO O CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, em relação ao pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela defesa (ID 263372771), verifico que a denúncia juntada aos autos embora se refira a fatos diversos daqueles que constituem objeto do presente feito, em nada influi no presente caso.

Destarte, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas e considerando que tal falha não prejudicou o exercício da ampla defesa
indefiro o pedido.

Prossigo, portanto, com a análise dos recursos.

1. DO RECURSO DA DEFESA

1.1. DA PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão de suposta violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, alegando que a representante do Ministério Público teria feito leitura de artigos da Folha de São Paulo e do Correio por ela pesquisados durante a sessão, relativos ao exame residuográfico, sem a prévia juntada aos autos com a antecedência mínima legal, o que teria influenciado o ânimo dos jurados.

Transcrevo a ata de julgamento do Tribunal do Júri: (ID.210913541)

“Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13h3Omin, no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum da Capital, verificou-se a presença da MM!. Juíza de Direito, Dr@. Monica Catarina Perri Siqueira, do(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, do(s) Advogado(s), Dr(a). Ricardo da Silva Monteiro, da Assistente de Gabinete, Vânia Bruno (mat. 5894) e Keze Senno (mat. 14204), dos Oficiais de Justiça Zilmar Noronha da Luz e Gerson Seidenfus. Presentes também os acadêmicos de Direito: Isadora Sant'Anna de Figueiredo, Yoran D Luca Oliveira Cruz Veronezi, Camila Fernanda Rocha da Silva, Leticya Alexya Leite Gonçalves, Paulo Renato Martins Santos, Jéssica Sousa Siqueira Chang, Gabriela Andrade Santos Luz, Amanda Sanches Infantino, Ana Letícia Assis Freitas, Isabella Regiani Rocha de Oliveira e Paola Matana. A MM!. Juíza deu início a presente sessão com a chamada dos jurados e o sorteio de forma virtual com os nomes dos Cinquenta e Sete (57) jurados sorteados para servirem na presente sessão. Assim, procedendo, verificou-se, desde logo, acharem presentes:

ADNILSON LEITE DE ALENCAR ALEXANDRA LEITE ANA KARINA DE MATTOS GUIMARAES ANDERSON ANDREY PAES ESCOBAR ANDREIA FELIX GARCIA APARECIDA MARIA DE LIMA ARLETE SOUZA DE OLIVEIRA FERREIRA BIANKA NUCCYA MAGALHAES CAMPOS CARLOS AUGUSTO GOMES SANTANA CARMINDA CORREA COSTA CELIO NOGUEIRA CUNHA CELIS REGINA DE DEUS ROCHA CERLEY TEIXEIRA DA CRUZ CLAUDIANE CORREA DA COSTA, CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO CRISTIANA PINHEIRO DA SILVA CAN UTO BEZERRA DAISI SABINO DUTRA DOS SANTOS DALIANA ERCYPRADO DA SILVA DEBORA AMABILI DE BARROS EDELSON SANTANA DE ALMEIDA EDINEI DE OLIVEIRA EDUARDO BENEDITO DA CONCEICAO ELIANE DE GOIS SANTOS ELKEAEER DE SOUZA PERES RUVIERI FABIO ELVIS REZENDE DE PAULA FRANCHESCA ANGELA BOGO HERALDO DE CASTRO ALVES HERMINE KELLER MAZZOCHIN JADIR BRUM BRASIL JAIME DOMINGOS DE SENE JANAHINA BESERRA SOARES JEOVANE DA SILVA CARVALHO ASSUNÇÃO JEUSA NASCIMENTO AZEVEDO NESPOLI JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS JOELMA LEITE DA SILVA DUARTE JORGE LUIS DE SOUSA FURTADO JOSE EDSON DOS SANTOS JOZENIZE LINA DE OLIVEIRA CRUZ LAURA CRISTINA PAULA SANTOS LAYS CRISTINA DE OLIVEIRA LEIDE FERREIRA DA SILVA E SOUZA LOCIVALDO ELENO DO NASCIMENTO LUANA STEPHANIE QUEIROZ DOS SANTOS LUCILEIA GOMES DUARTE MACIEL DE OLIVEIRA MARCIA REGINA DE DEUS ROCHA ARCANJO MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MARLENE DOS REIS COSTA MARLY SANDRA GOMES DE SOUZA NICANOR DE SOUZA FILHO PAULO FERNANDO BENEVIDES PEDRINA MARIA SILVA BARROS RAIMUNDA LUCIENE DE JESUS GUIMARAES ROSIMAR MARIA RIBEIRO SIDNEY SALVADOR DE SOUZA JUNIOR VARVARA CHRISTINA ZARK WALTER BEZERRA QUEIROZ Havendo número legal foi declarada instalada a sessão sendo anunciado pelo MM. Juiz que irá ser levado a Julgamento do acusado Ralo José de Souza Santos, processo código n° 0006831-96.2016.2023.811.0042 em que é autor a Justiça Pública, determinando que se apregoassem as partes e as testemunhas. Realizado o pregão pelo Oficial de Justiça Gerson Seidenfus, foi constatado a presença das testemunhas: Sérgio Barbosa Nunes, Rogério da Silva, Luzeli Rosa de Arruda, e Silvia Nunes Barbosa (Id. 113630142); e a Defesa arrolou: Raiane Arruda Damacena, Leandro Henrique de Araújo, Ana Paula da Silva Golçalves e Lucivando Ferreira Barreiras Heleno Xavier de Oliveira (Id. 112370709). As partes dispensaram as testemunhas faltantes. Em seguida, a MM. Juiza, depois de publicamente procedeu-se ao sorteio (de forma virtual — pelo sistema Excel) o nome dos sete jurados para a formação do Conselho de Sentença, advertindo, antes, os jurados, dos impedimentos e incompatibilidades legais por suspeição previstos nos artigos 448 e 449 do Código de Processo Penal, e também que, uma vez sorteados, não poderiam comunicar-se entre si sobre o processo e nem com outras pessoas, não manifestar sua opinião sobre o processo e o mérito da causa, sob pena de exclusão do Conselho de sentença e multa na forma do § 2° do artigo 436 do Código de Processo Penal. Foram sorteados para compor o Conselho de Sentença os seguintes jurados: Carlos Augusto Gomes Santana; Joelma Leite da Silva Duarte; Leide Ferreira da Silva e Souza; Luana Stephanie Queiroz dos Santos; Maria de Oliveira Rodrigues; Paulo Fernando Benevides; e Varvara Christina Zark.

Foram recusados pela Defesa do acusado, os jurados: Aparecida Maria de Lima, Debora Amabili de Barros e Janahina Beserra Soares. Pela acusação houve recusa da jurada: Marcia Regina de Deus Rocha Arcanjo. Formado o Conselho de Sentença, a MM. Juíza tomou dos Jurados o termo de compromisso legal, como consta dos autos, dispensando os Jurados que não foram sorteados. Ato contínuo, e com fulcro no parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal, foram distribuídos em notebooks cópias do processo, na integra, aos membros do Conselho de Sentença. Dando início a instrução plenária através do procedimento de gravação eletrônica digital, amparado no artigo 475 da Lei 11.689/2008, bem como, por videoconferência, foram inquiridas as testemunhas na seguinte ordem: Luzeli Rosa de Arruda, Sérgio Barbosa Nunes, Silvia Nunes Barbosa, Rogério da Silva, Raiane Arruda Damacena, Leandro Henrique de Araújo, Lucivando Ferreira Barreiras Heleno Xavier de Oliveira e Ana Paula da Silva Gonçalves. Na sequência, de acordo com o artigo 473, § 39, do Código de Processo Penal a defesa requereu a reprodução do depoimento da testemunha Eluizio Garcia Duarte prestado no Juízo da Décima Segunda Vara Criminal.
Em seguida concedeu à defesa o direito constitucional de avistar-se reservadamente com os acusados em sala adequada. Ato contínuo, conduziu-se o acusado a presença da Magistrada e foi interrogado, sendo sustentado como autodefesa "negativa de autoria". Dando início aos debates, o representante do Ministério Público produziu a acusação das 18h35min às 20h05min, sustentando a tese de "condenação nos termos da decisão de pronúncia". Em seguida o Advogado, produziu a defesa das 20h42min às 21h25min, sustentando a tese de "negativa de autoria". O Ministério Público fez uso da faculdade da réplica das 21h26min às 22h07min. A defesa fez uso da faculdade da tréplica das 22h08min às 22h12min.
A defesa requereu que constasse em ata que a representante do Ministério Público no momento da sua sustentação oral fez menção de documentos (matérias) da Folha de São Paulo e do Correio, sobre exame residuográfico
. Concluído os debates, a MM. Juíza indagou os Senhores Jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, obtendo como resposta, que estavam habilitados e dispensavam esclarecimentos. Passou a MM. Juíza à leitura dos quesitos, explicando a significação legal de cada um, indagando das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a apresentar com referência ao questionário. Não havendo requerimento e nem reclamação das partes sobre os quesitos, o MM. Juiz declarou que o Conselho de Sentença permanecesse ao plenário, juntamente com o(a) Promotor(a) de Justiça, o(a) Advogado(a), a Assistente de Gabinete e os Oficiais de Justiça: Gerson Seidenfus e Zilmar Noronha da Luz, de acordo com o disposto no artigo 485 do Código de Processo Penal. Imediatamente procedeu-se a votação do questionário proposto. O respectivo Termo de Votação segue devidamente assinado, conforme se verifica nos presentes autos. O Conselho de Sentença e as partes permaneceram do Plenário do Júri, onde ali, de portas abertas, a MMÉ. Juíza leu a Sentença pela qual CONDENOU o acusado ÍTALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos,
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90, alterada pela Lei n° 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado
. Publicada a Sentença, o Magistrado declarou encerrada a Sessão às 23h3Omin. E, de tudo, para constar, é lavrada esta ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim Vânia Bruno — Assessora de Gabinete II, que digitei.”

Transcrevo também, os quesitos: (ID.210913542)

“QUESITOS Autos nº 0006831-96.2016.8.11.0042 Acusado: Italo José de Souza Santos.

1° Quesito: No dia 06 de março de 2016, por volta das 21h2Omin, na Rua O, Quadra 43, Casa 21, Bairro 10de Março, nesta capital, a vítima DANIRLEI GONÇALVES DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 171/183, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: O acusado ÍTALO JOSE DE SOUZA SANTOS, juntamente com terceira pessoa não identificada, efetuou disparos de arma de fogo na vitima?

04 SIM X 01 NÃO

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pois queria demonstrar valentia e poder aos moradores do Bairro 1º de Março e região, por ser policial militar? 04 SIM

5° Quesito: O crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois a vítima foi atingida por cerca de oito disparos de arma de fogo e, quando já estava, caída, recebeu mais um disparo na região da cabeça?

04 SIM

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois estava de costas para a rua, sentada e conversando com algumas pessoas, quando foi surpreendida com os disparos repentinos?

04 SIM

Cuiabá-MT, 26 de março de 2024. Nada mais havendo.”

Com efeito, a preliminar não merece acolhimento.

O art. 479 do Código de Processo Penal estabelece:

"Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados."

A finalidade dessa previsão legal é evitar que a parte contrária seja surpreendida com a apresentação de documentos ou objetos que versem diretamente sobre a matéria fática em julgamento, assegurando-se assim o contraditório e a paridade de armas.

Nesse sentido, cito a doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
in
Código de Processo Penal comentado, Salvador: Juspodivm, 2020. P. 1293:

“Como se pode perceber, só estão sujeitos à restrição do art. 479 do CPP documentos e/ou objetos que guardem relação com a matéria de fato versada no processo. Logo, se se tratar de questão genérica, sem qualquer relação com os fatos imputados ao acusado, a exibição é autorizada independentemente de prévia comunicação à parte contrária. Por isso, é plenamente possível a leitura de livros técnicos, de modo a auxiliar a tese acusatória ou defensiva.”

Da análise dos autos,
em especial da ata de julgamento
, verifico que a representante do Ministério Público, durante sua manifestação, utilizou artigos técnicos relacionados ao exame residuográfico, não para tratar especificamente do caso concreto em julgamento, mas sim, para esclarecer questões técnicas sobre tal tipo de exame de forma genérica, visando elucidar para os jurados a natureza, eficácia e limitações desse tipo de prova.

Não se trata, portanto, de documentos que versassem diretamente sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, mas sim de material técnico usado para explicar questões científicas relacionadas ao tipo de exame realizado no caso.

A doutrina é clara ao definir o alcance do dispositivo legal em questão:

"
A proibição contida no art. 479 do CPP não abrange elementos não vinculados diretamente ao caso, tais como matérias jornalísticas genéricas, não adstritas ao fato objeto dos debates, exposta apenas para elucidar determinada questão, de forma a garantir a liberdade de manifestação das partes em plenário
." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 21ª edição, 2022, p. 1320)

Cito os precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES NOS AUTOS. INFORMAÇÕES MÉDICO-LEGAIS GENÉRICAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA NORMA FEDERAL VIOLADA. SÚMULA N. 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. A exibição aos jurados, por meio audiovisual, de imagens que reproduzem o laudo pericial e fotografias já constantes nos autos não caracteriza ofensa ao art. 479 do Código de Processo Penal, pois a Defesa teve a oportunidade de conhecer previamente o pleno teor da prova, não sendo surpreendida com a sua utilização.2.
A leitura de informações genéricas da literatura médico-legal, extraídas de publicação científica que não examinou especificamente o caso concreto, igualmente não caracteriza nulidade
. As referidas informações, de caráter geral, equiparam-se às referências doutrinárias e matérias jornalísticas genéricas, cuja utilização prescinde da observância do art. 479 do Código de Processo Penal.Precedentes.3. Quanto à alegada incorreção na dosimetria da pena, ante a ausência de delimitação clara e precisa da norma federal violada, o que caracteriza deficiência na fundamentação, incide o óbice da Súmula n. 284/STF.4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”(REsp n. 1.961.207/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)(Negritou-se)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA AOS JURADOS DE REPERTÓRIOS DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SE REFEREM AO CASO EM JULGAMENTO. JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE PORVENTURA EXISTENTE. NATUREZA RELATIVA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. Referida disposição normativa alcança os jornais, escritos, vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer meio assemelhado que digam respeito diretamente à situação fática submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença. 2.
Se o documento ou objeto não guarda relação direta com os fatos retratados nos autos e imputados ao agente, desnecessária sua juntada dentro do tríduo legal.
3. Referência doutrinárias e repertórios jurisprudenciais que não digam respeito ao caso submetido a julgamento não estão abrangidos pela proibição constante do art. 479 do CPP. 4. Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efeito prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima ‘pas denullite sans grief’. Precedentes. 5. A modificação do acórdão recorrido quanto à ocorrência de prejuízo ao recorrente, demanda incursão no material fático-probatório, providência obstada na via do recurso especial. 6. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp n. 1.339.266/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 24/06/2014.)(Negritou-se)

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ENTREGA DE CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO AOS JURADOS. ILEGALIDADE. PEÇAS PREVIAMENTE CONSTANTES DOS AUTOS. TRÍDUO LEGAL OBSERVADO. DIREITO DOS JURADOS DE TER ACESSO ÀS PRINCIPAIS PEÇAS E PROVAS ANGARIADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 2. NEGATIVA DE EXPOSIÇÃO DE MÍDIAS JORNALÍSTICAS ESTRANHAS AO CASO EM JULGAMENTO. ILEGALIDADE. LEITURA OU EXIBIÇÃO DE QUALQUER MATERIAL CUJO FATO NÃO VERSE SOBRE O CASO EM JULGAMENTO NÃO DEVE OBEDIÊNCIA AO PRAZO LEGAL DE TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA PARA JUNTADA AOS AUTOS. 3. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PRIVADO. ALEGAÇÃO DE DIPARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. EMPREGO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DIVERSO PELA DEFESA NÃO CAUSOU PREJUÍZO AO ENTENDIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBRE OS FATOS. 4. PLEITO DE GARANTIA À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBORA ESSENCIAL NÃO É ABSOLUTO E ENCONTRA LIMITES EM OUTROS DIREITOS IGUALMENTE IMPORTANTES. 5. PLEITO DE LEITURA E EXPOSIÇÃO AOS JURADOS DA DECISÃO EM PARTE FAVORÁVEL AO MINISTÉRIO PÚBLICO PROLATADA NESTA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO JURÍDICO, ESTRANHO À FUNÇÃO DOS JURADOS. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O art. 480 do código de processo penal autoriza a leitura de documentos durante a sessão de julgamento, podendo os jurados até mesmo solicitar o acesso integral aos autos, hipótese na qual poderiam ler as decisões mencionadas sem que isso configurasse qualquer irregularidade, de modo que nada impede a entrega de peças já constantes dos autos ao corpo de sentença, eis que observado o prazo legal estabelecido no art. 479, do código de processo penal. 2. É válida a utilização em plenário de qualquer material, mesmo não juntado aos autos no prazo estabelecido no art. 479, do código de processo penal, desde que não se refira diretamente à matéria de fato posta em julgamento na sessão plenária. 3. Nada impede que a defesa empregue mecanismos e à disposição para exercer o trabalho e defender seus argumentos, até porque a utilização de um equipamento mais avançado não compromete a lisura do julgamento. 4. Embora a manifestação de pensamento seja um direito fundamental essencial, jamais poderá ser usado como meio para a promoção de discursos ofensivos, sendo livre a argumentação respeitosa em plenário, na defesa das teses postas em julgamento. Ademais, cabe ao juiz presidente do tribunal do júri conduzir o julgamento de forma adequada, primando para que tudo transcorra em clima tranquilo, sem interferência indevida na atuação das partes e, uma vez, verificado qualquer excesso, de adotar a medida pertinente ao caso. 5. Revela-se inviável a leitura e exposição da decisão favorável em parte ao órgão ministerial, prolatada nesta ação mandamental, ao corpo de sentença, mormente porque possui natureza eminentemente jurídica, cujo conteúdo não versa sobre matéria fática que deva ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, eis que irrelevante para o desempenho de suas funções julgadoras. 6. Ordem parcialmente concedida. (TJMT; MSCr 1019423-43.2023.8.11.0000; Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Não Informado; Julg 07/03/2024; DJMT 14/03/2024)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial consolidado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO COMANDO DO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - LEITURA DE DOCUMENTO EM PLENÁRIO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DIRETA COM A MATÉRIA DE FATO VERSADA NO PROCESSO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - MÉRITO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CASSAÇÃO DO VEREDICTO DOS JURADOS - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPERATIVIDADE. A proibição do artigo 479 do Código de Processo Penal se estende apenas à leitura de documento ou exibição de objeto que guarde relação direta com matéria de fato submetida aos jurados, quando não juntado aos autos em tempo hábil. [...]” (TJMG - APR: 00051124920218130236 Elói Mendes, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 16/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2023).

Ademais, tenho que a defesa não demonstrou concretamente o prejuízo sofrido, limitando-se a alegar, de forma genérica, que os jurados teriam sido influenciados pelos artigos apresentados. Tal alegação, isoladamente, não é suficiente para configurar o prejuízo necessário à declaração de nulidade. A propósito:

“2. Ausente demonstração de prejuízo suportado pela defesa em razão da exibição da imagem da vítima em data bem antecedente ao crime, não se verifica a nulidade suscitada. [...] 9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1492529/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016.)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

2. MÉRITO

2.1 DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No mérito, sustenta o apelante que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não existiriam elementos probatórios suficientes a embasar a condenação, especialmente por que:
1
)
o exame residuográfico realizado nas mãos do apelante apresentou resultado negativo;
2)
a perícia realizada em sua arma teria atestado que os projéteis encontrados no corpo da vítima não foram disparados por ela;
3)
apenas duas pessoas (Rogério da Silva e Luzeli Rosa de Arruda, irmãos da vítima) teriam afirmado que o réu efetuou os disparos; e
4)
a testemunha Sérgio Barbosa Nunes teria afirmado que não viu quem efetuou os disparos, tendo apenas reproduzido o que Rogério da Silva lhe havia dito.

A alegação não merece prosperar.

Narra à denúncia: (ID.

210910390)

“Consta dos autos mencionados acima que no dia 06.3.2016, por volta das 21h20 min, na residência localizada na Rua O, Quadra 43, casa 21, Bairro 1º de Março, nesta cidade, a vitima Danirlei Gonçalves da Silva estava conversando com seus irmãos e amigos no quintal em frente a citada residência, quando o denunciado ITALO JO ́SE DE SOUZA que estava em um veiculo VW Gol , cor branca, 4 portas, na companhia de mais 2 pessoas, ainda não identificadas, pararam o veiculo em frente a residência e Ítalos desceu, juntamente com outro passageiro não identificado, amos portando armas de fogo, aparentando se revólveres.

No mesmo instante, devido os moradores do bairro já conhecerem o denunciado Italo, por ser policial militar, aquelas pessoas que ali estavam conversando saíram correndo com medo, porem Italo invadiu a residência e os perseguiu efetuando disparos com a arma de fogo, atingindo a vitima Danirlei com aproximadamente 8 (oito) tiros, todos na região das costas, sendo 4 (quatro) na região temporal (cabeça), conforme Relatório Preliminar as fls.49/51, lesões estas que deram causa a sua morte. Os comparsas não identificados auxiliaram Italo o tempo todo na execução do crime.

O crime foi cometido por motivo torpe pelo denunciado Italo e seus comparsas, haja vista que queriam demonstrar valentia e poder para os moradores da região, que já se sentiram amedrontados pelo fato do denunciado se policial militar, o qual já vinha aterrorizando e ameaçando familiares da vitima Danirlei, tendo inclusive sido denunciado como autor de outro crime de homicídio contra Rodrigo Gonçalves da Silva, irmão da vitima em questão.

A vitima foi agredida de forma brutal e covarde, por diversos disparos de arma de fogo, tendo agido com requintes de crueldade, revelando extrema perversidade, mesmo depois de ver Danirlei caído no interior da residência, efetuou mais disparos na região da cabeça da vitima.

O denunciado agrediu a vitima repentinamente atacando-a de surpresa, haja vista que foi atingida pelos disparos da arma de fogo pelas costas, dificultando a defesa por parte da vitima.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso Denuncia Italo Jose de Sousa Santos, como incurso no art.121, §2º, incisos i, III e IV do código penal e requer seja ele citado e processado na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até o final do julgamento.”

A denuncia foi recebida em 20.04.2016
(ID.
210910393).

Pois bem. Segundo a denúncia, no dia 06 de março de 2016, o réu ITALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS e terceira pessoa não identificada desceram armados do veículo VW Gol, cor branca, 4 portas, em frente à residência em que a vítima Danirlei Gonçalves da Silva se encontrava. Nesse momento, todos saíram correndo. Porém, o réu invadiu a residência, perseguiu a vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, provocando sua morte.

Consta ainda da peça acusatória que dois comparsas não identificados auxiliaram o apelante na execução do crime.

O Conselho de Sentença, em sessão plenária realizada em 26/03/2024, reconheceu a materialidade e a autoria, não absolveu o réu, bem como, reconheceu a presença das qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal estabelece que caberá apelação das decisões do Tribunal do Júri quando "
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
".

No entanto, a jurisprudência orienta no sentido de que
somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo em nenhuma versão decorrente das provas produzidas
. Em outras palavras, havendo duas ou mais versões respaldadas nos elementos probatórios coligidos aos autos, a opção por uma delas pelo Conselho de Sentença está no âmbito da sua soberania de veredicto, garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:
"Como já é pacífico no entendimento de nossos tribunais, em havendo duas ou mais versões sobre o fato, e tendo os jurados optado por uma delas, a qual entendem ser a mais consentânea com a verdade real, não pode a decisão ser tachada de manifestamente contrária à prova dos autos."(sic.)

Em análise, verifico que existem elementos probatórios suficientes para embasar a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

Elias Gomes da Silva, perante a Autoridade Policial, narrou:

“(...) QUE por volta das 21h30min o depoente, o DANIRLEI, o ROGÉRIO E O NEGO ainda sentados na área da frente conversando e bebendo, momento que um veículo gol de cor branca passou lentamente em frente a casa, mas ninguém achou estranho QUE o carro somente fez a vota na quadra, pois foi muito rápido; QUE o gol parou em frente e casa e o ÍTALO desceu do carro pela porta traseira já com uma arma de fogo na mão efetuando vários disparos contra eles; QUE nesse momento o depoente escutou o ROGÉRIO gritar algumas palavras, mas o depoente não escutou o que ele falou; QUE o depoente saiu correndo em direção a rua e foi para sua casa que é próxima, esclarecendo que não passou muito próximo ao carro; QUE o depoente não viu quando o segundo indivíduo desceu do veículo, pois saiu muito rápido do local, só viu quando ÍTALO desceu do veículo; QUE o depoente informa que o ÍTALO estava de 'cara limpa' (...)”

Sérgio Barbosa Nunes, em suas declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmou que:

“(...) por volta das 19h00min estavam sentado na frente da casa do MARCELO na área; QUE estavam o depoente, sua irmã SÍLVIA, seu cunhado MARCELO, seus sobrinhos (menores de idade), o ROGÉRIO irmão do MARCELO e o ELIAS (amigo) conversando e ingerindo bebida alcoólica (cerveja); QUE por volta das 20h30min a vítima chegou de seu serviço e sentou para conversar e beber cerveja; QUE por volta das 21h20min passou um veículo gol de cor branco na rua, descendo a rua, esclarecendo que a área da casa fica próximo a rua; QUE alguns minutos após o mesmo carro voltou e parou bem em frente a casa do MARCELO; QUE o passageiro traseiro desceu do veículo com uma arma de fogo na mão; QUE nisso o ROGÉRIO falou em voz alta 'CORRE QUE É O ÍTALO'; QUE o depoente olhou para o suspeito e viu realmente que era o ÍTALO; QUE em seguida o passageiro do banco da frente do veículo também desceu com uma arma de fogo na mão efetuando disparos contra eles; QUE todos saíram correndo para dentro da casa tentando se proteger (...); QUE o ÍTALO colocou sua arma de fogo na testa do depoente e acionou o gatilho, mas a arma de fogo do ÍTALO estava sem munição, informando que a arma de fogo utilizada pelo ÍTALO era um revólver e que o depoente chegou a ouvir o 'teck' do gatilho; QUE após o ÍTALO saiu correndo e foi embora (...)”

A testemunha Rogério da Silva, irmão da vítima, declarou em juízo que, no dia dos fatos, estava sentado conversando quando um veículo Gol branco parou em frente à casa da vítima, tendo o apelante descido do veículo e começado a atirar. Afirmou que gritou "é o ÍTALO, é o ÍTALO"(sic.) para que todos corressem. Narrou ainda, que o denunciado somente não matou mais pessoas porque os presentes conseguiram entrar na residência e trancar as portas.

A testemunha Luzeli Rosa de Arruda, também irmã da vítima, confirmou a narrativa, relatando que o apelante desceu do veículo e começou a atirar contra a vítima, que estava sentada de costas para a rua, prosseguindo com os disparos mesmo quando esta já se encontrava caída.

Em juízo, Luzeli Rosa de Arruda, irmã da vítima, ratificou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial, narrando que:

“ (...) a gente já sabia que o ÍTALO tinha mandado falar que ia matar (...), o Rogério mesmo que falou pra nós lá no momento né, que ele falou que ia mandar matar o resto da família que, ele tinha matado né o Rodrigo, aí ele disse que ia terminar, mandou o recado que ele ia terminar os irmãos do Rodrigo né (...). No dia lá meu irmão chegou da chácara, que tava trabalhando, o Danirlei chegou da chácara na casa do meu outro irmão, que sempre eles iam, de tarde lá (...), chegou todo mundo e tava reunido ali (...), aí ora que Danirlei estava sentado de costas pra rua né, ora que o ÍTALO desceu do carro e começou a atirar (...). Eu não tava no local (...), foi o Rogério que contou, que tava no local, na hora do crime (...), a casa estava cheia de gente (...), foi pego de surpresa porque tava sentado de costas né, hora que começou os tiros, porque eu não vi, vou falar pra senhor que eu não tava na hora né, pelo que a gente imagina, ele tava, hora que ele correu, ele deixou até o chinelo no local (...), na hora que ele levantou o chinelo dele ficou (...), a gente acredita que ele já recebeu os tiros sentados, que ele já desceu atirando né (...), depois lá dentro, depois meu irmão caído, ele terminou de matar, na cabeça (...), na frente de todo mundo (...). Pelos boatos que corre no bairro, o povo fala que depois que ele passou nesse concurso ele quis crescer, quis ser mais que a gente (...)”

Quanto ao resultado negativo do exame residuográfico e à perícia realizada na arma do réu, tais elementos foram devidamente apreciados pelo Conselho de Sentença, que optou por dar maior credibilidade aos depoimentos testemunhais. Vale ressaltar, que o exame residuográfico apresenta diversas limitações, podendo apresentar resultado negativo mesmo em casos em que houve disparo de arma de fogo, especialmente, se houver transcorrido tempo considerável entre o disparo e a coleta do material para exame, ou se utilizado de agentes externos (agentes químicos ou utilizado luvas).

Quanto à perícia na arma, o fato de os projéteis extraídos da vítima não coincidirem com a arma apreendida não afasta a possibilidade de o réu ter utilizado outra arma para a prática do delito, ou mesmo ter se desfeito da arma utilizada.

Portanto, diante das provas testemunhais que apontam de forma consistente o apelante como autor dos disparos que causaram a morte da vítima, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim em livre convencimento dos jurados, que optaram por uma das versões apresentadas com respaldo no conjunto probatório.

Nesse sentido, cito o Enunciado Orientativo nº.13 do TJMT:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."

O Conselho de Sentença, a quem compete constitucionalmente o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, optou por dar credibilidade à versão apresentada pela acusação, amparada nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Nesse diapasão, tenho que não há campo de aplicabilidade para anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, pois, a decisão dos jurados encontra lastro no acervo probatório recolhido nos autos.

Nesse sentido, leciona Adriano Marrey que:

“
Somente pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do júri de todo absurda, chocante e aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário, enfim, a que se apresenta destituída de qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio no processo, com a qual não se confunde a decisão que opta por uma das versões apresentada.
” (
in
Teoria e Pratica do Júri, fl. 1256).

O Conselho de Sentença tem a total liberdade de interpretar as provas, indícios, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, optando por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos.

A doutrina, a respeito do tema dispõe que: “
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
. (Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1995, p. 681)

Com efeito, alinhados todos os elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a conclusão evidenciada é a de que subsistem provas divergindo da versão apresentada pelo recorrente, em plenário, aptas a confirmar o inteiro teor das investigações e, por conseguinte, amparam a conclusão alcançada pelos jurados que estão submetidos ao sistema da íntima convicção.

O veredito do Tribunal do Júri, portanto, não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório e, incluído, o
judicium accusationis
que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Assim, resta verificada a existência da versão acatada pelos jurados,
que julgam com a consciência e os ditames da justiça
, no sentido de ter o apelante ceifado a vida da vítima pela dinâmica dos fatos e características apresentadas nos autos, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República.

A propósito, o aresto:

“Sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Júri, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova” (TJSP).

O entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que não cabe anulação do julgamento pelo referido motivo:

''(...)Não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie (Precedentes) (...). III - Somente a decisão aberrante, manifestamente contrária à prova produzida, é que comporta anulação.(...).'' (STJ – HC 146519/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 31.05.2010). (grifo nosso);

Nesta linha intelectiva, não há como acolher o inconformismo da defesa sem lesão ao princípio constitucional da soberania do veredito popular, isto porque, a decisão do Tribunal do Júri não se mostra arbitrária ou escandalosa e, assim, não há manifesta contrariedade à prova dos autos.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS - ACOLHIMENTO DA TESE MINISTERIAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA.
- O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta; somente quando a decisão for completamente equivocada, divorciada do contexto probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular.
- O "acerto da decisão dos jurados" não pode ser objeto de sorvida apreciação pelo Juízo ad quem, que deve ater-se tão somente na existência de lastro probatório (elementos de convicção) nos autos, relacionado à versão encampada quando da votação dos quesitos. Preserva-se assim, a autonomia dos jurados em prestígio ao princípio da soberania do veredito popular.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0556.20.350014-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)

Assim, os precedentes do TJMT:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Destarte, o conjunto probatório existente produzido no procedimento bifásico escalonado do júri, embasou suficientemente a decisão condenatória dos jurados, não se podendo afirmar que essa foi manifestamente contrária às provas coligidas aos autos.

3. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA

O Ministério Público requer, em seu recurso, a execução imediata da pena imposta ao réu, nos termos do art. 492, I, "e", do CPP, ou, alternativamente, a decretação da prisão preventiva do acusado.

Transcrevo os fundamentos da sentença na parte a que alude: (ID. 210913545)

“DO APELO EM LIBERDADE.

O acusado teve a prisão preventiva decretada nos autos, permaneceu preso durante oito meses e se encontra em liberdade desde o dia 01/12/2016, em face da decisão que reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa, relaxou a sua prisão e impôs medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica.

Em 12/09/2022 autorizada à retirada da tornozeleira eletrônica – fls. 2325).

Até o momento não há notícia de descumprimento das medidas cautelares fixadas ou outro fato novo capaz de ensejar o revigoramento da custódia cautelar.

Devo ainda considerar que o acusado é primário, possui endereço certo nesta cidade, família constituída e exerce atividade lícita.

Portanto, não verifico no caso concreto a contemporaneidade e nem os demais requisitos necessários para um novo decreto de prisão preventiva. Corroborando:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – GRAVIDADE COMINADA APENAS EM SEU CARÁTER ABSTRATO –INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE SEM REGISTROS CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE SOLTO POSSA REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA. É evidente a ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando motivado em ilações genéricas, considerando a necessidade de garantia da ordem pública com base na gravidade em abstrato do delito, mormente se não há indicação de existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, de modo que, inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, a revogação da prisão preventiva é medida impositiva. Ordem concedida, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. (TJMT, N.U 1020433-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Por tais razões, concedo ao acusado o apelo em liberdade.”(Negritado no original)

Com efeito, A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou significativamente o art. 492 do CPP, estabelecendo, em seu inciso I, alínea "e", que o juiz presidente do Tribunal do Júri, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas.

A redação atual do dispositivo é a seguinte:

"Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: I - no caso de condenação: (...) e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;"

Ademais, cediço que o Tema 1068 do STF conclui u pela Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, que transcrevo:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de instruções impostas pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Além disso, em julgamento mais recente, o Plenário do STF formou maioria para reconhecer a constitucionalidade da execução imediata das penas impostas em julgamentos pelo Tribunal do Júri, conforme o voto do Ministro Edson Fachin, proferido em 03/08/2023, no “
leading case
” RE nº 1.235.340/SC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito Constitucional Penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse Ilegal de Arma de Fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri . Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução Imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e fornecido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considera ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado por Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, contou-se à casa de sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa de sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, tendo sido morto em sua residência com armas e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri , tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que exige ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de informar a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão , se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que venham a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolorosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, além disso, a soberania do Tribunal do Júri , a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri . Contudo, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que venham a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da declaração pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri . 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria revisão do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela procrastinação indefinida do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações específicas, caso haja acusações de nulidade ou de declarações manifestamente contrárias à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao limite mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou uma mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o fim do relacionamento. O episódio passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontrado em sua residência com armas e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 4. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de cláusulas impostas pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
(STF RE 1235340
, Órgão julgador: Tribunal Pleno,Relator(a): Mín. LUÍS ROBERTO BARROSO, Julgamento: 12/09/2024, Publicação: 13/11/2024)

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, superando, portanto, o patamar mínimo de 15 (quinze) anos previsto na legislação para a execução provisória da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri.

O Superior Tribunal de Justiça admitiu a execução imediata da pena após condenação pelo Júri Popular em conformidade com o entendimento do STF.

Cito os seguintes precedentes:

“O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta...” (AgRg no HC n. 986.210/RJ, relator MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de
14/4/2025
.)

“Na oportunidade, firmou-se a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 2. Por outro lado, o art. 492, § 4º, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência. Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma.” (AgRg no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
19/3/2025
.)

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial.

2.
A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme a Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 27/9/2024).

4. "No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada." (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 950.774/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. LEGALIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante se insurge contra a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a execução provisória da pena de 19 anos de reclusão por homicídio qualificado, com base no art. 492, I, "e", do CPP. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e sugere medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, mesmo com recurso pendente, à luz do art. 492, I, "e", do CPP e da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de execução provisória da pena está fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 4. O STF, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC, formou maioria para permitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, não violando a presunção de inocência. 5. A jurisprudência do STJ confirma a validade do art. 492, I, "e", do CPP, não havendo declaração de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 199.912/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Firmou-se a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".2. Não há falar em afronta aos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tampouco em ausência de fundamentação da decisão, quando a execução provisória decorre de expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.3. Trata-se de norma processual, podendo ser aplicada a delitos anteriores à sua vigência, sem que isso configure violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.4. A existência de acórdão estadual com entendimento diverso não vincula esta Corte Superior, sobretudo diante de tese firmada em repercussão geral pela Suprema Corte.5. Agravo regimental não provido”.(AgRg no RHC n. 215.135/SP, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de
4/7/2025
.)

Ademais o apelante responde a outra ação penal, sendo condenado em 07/11/2024 pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Pena, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Proc.0021325-05.2012.811.0042), cujo acordão confirmatório da condenação foi prolatado em 09/07/2025. Do referido acordão, foi manejado Recurso Especial ao STJ, em 21/07/2025, e Recurso extraordinário ao STF em 22/07/2025.

Portanto, verifico que o apelante esteve preso preventivamente por aproximadamente 8 (oito) meses (de março a dezembro de 2016), quando foi concedida sua liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, medida, posteriormente revogada em 12/09/2022, sendo mantida outras cautelares.

O Ministério Público sustenta também que o réu não cumpriu satisfatoriamente as medidas cautelares impostas, havendo inúmeras notificações de violação do monitoramento eletrônico. Argumenta, ainda, que o apelante responde a outra ação penal por homicídio qualificado, tendo como vítima Rodrigo Gonçalves da Silva, irmão da vítima nestes autos, cujo julgamento estaria designado para o dia 16/05/2024.

Registre-se, ainda, que não se trata de prisão preventiva, não havendo que se falar na ausência dos seus requisitos autorizadores.

Assim, diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea "e" do inciso I do art. 492 do CPP é válida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao paciente.

Nesse sentido, acerca do tema constam as disposições jurisprudenciais do TJMT:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU EM PLENÁRIO QUE COMPROVAM A AUTORIA E QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO MINISTERIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ARTIGO 492, I, “E”, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelações interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requereu novo julgamento por alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos. O Ministério Público pleiteou a execução imediata da pena com base no artigo 492, I, “e”, do CPP.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão, analisar se:
(I) a decisão do Conselho de Sentença deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos;
(II) é cabível a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 492, I, “e”, do CPP.
III. Razões de decidir:
3. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo nas provas constantes dos autos, como boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos orais em plenário.
4. A confissão do réu, prestada perante o Conselho de Sentença, é direta e inequívoca quanto à autoria e às circunstâncias do crime.
5. Testemunhas presenciais confirmaram a premeditação, a motivação fútil e a surpresa na execução, sendo evidenciada a impossibilidade de defesa da vítima.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados deve prevalecer quando amparada em elementos probatórios consistentes.
7. Quanto ao recurso ministerial, a pena imposta foi superior a 15 anos de reclusão, sendo possível a execução imediata, conforme artigo 492, I, “e”, do CPP, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF.
IV. Dispositivo e tese:
8. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.Teses de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, respeitando-se o princípio da soberania dos vereditos.
2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é admissível quando a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea 'e', do Código de Processo Penal.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, arts. 492, I, “e”, e 593, III, “d”.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, T6, DJe 14.02.2024.
STJ, AgRg no HC 986.210/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 14.04.2025.
STJ, AgRg no RHC 210.097/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 19.03.2025.”
(N.U 0001592-29.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES.JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

“Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Qualificadoras mantidas. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais negativadas. Execução imediata da pena. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, com base em veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.
2. A defesa pleiteia: (i) a anulação da decisão do Júri, sob alegação de que foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) a exclusão das qualificadoras; (iii) a revisão da dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime; e (iv) a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.
3. O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.
4. Ambos prequestionam expressamente os dispositivos legais invocados na decisão.
II. Questão em discussão
5. As questões em debate são: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua anulação; (ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais; (iv) se a fração de aumento da pena-base deve ser reduzida; e (v) se deve ser determinada a execução imediata da pena, conforme previsão legal; (vi) se os dispositivos legais foram prequestionados.
III. Razões de decidir
6. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida, pois não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. O próprio réu confessou o crime em ambas as fases da persecução penal, e as provas colhidas indicam que a vítima foi atacada de surpresa, pelas costas, sem possibilidade de defesa, afastando a tese de homicídio privilegiado.
7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. O crime foi motivado por ciúmes, fator desproporcional à conduta homicida, e a vítima foi atingida de maneira abrupta e inesperada, conforme laudos periciais e depoimentos colhidos.
8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento válido na culpabilidade elevada do réu, que premeditou o crime e agiu com frieza ao surpreender a vítima pelas costas. Além disso, o réu possui condenação anterior por roubo, com trânsito em julgado posterior ao fato, o que, embora não configure reincidência, justifica a valoração negativa dos antecedentes. As consequências do delito também foram agravadas, pois a vítima deixou um filho pequeno, fator que extrapola os efeitos comuns do crime e reforça a necessidade de maior reprimenda.
9. O critério de aumento da pena adotado pelo magistrado seguiu a proporcionalidade e encontra respaldo na jurisprudência, inexistindo obrigatoriedade na aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.
10. A execução imediata da pena deve ser determinada, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral, que autoriza a prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada.
11. Quanto aos prequestionamentos os fundamentos normativos e constitucionais suscitados pela defesa e pelo Ministério Público foram devidamente observados e integrados à motivação do julgamento, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que exige fundamentação explícita, ainda que sem a necessidade de referência literal a todos os dispositivos invocados.IV. Dispositivo e tese
Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para determinar a execução imediata da pena.
Teses de julgamento: “A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, sendo incabível sua anulação.” “As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas dos autos e devem ser mantidas.” “A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na culpabilidade acentuada, na premeditação do crime e na existência de condenação anterior com trânsito em julgado.” “A valoração negativa das consequências do crime justifica-se quando a morte da vítima extrapola os efeitos comuns do delito, como no caso de filhos pequenos privados do convívio paterno” “A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é medida obrigatória, nos termos do art. 492, I, 'e', do CPP, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV §1º e art. 59 Código de Processo Penal, art. 492, I, “e” e art. 593, III, “d” Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c” STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral.
Jurisprudências relevantes citadas: RESE 0002101-76.2019.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024; STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022; STF – RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE divulgado em 12/09/2024, publicado em 13/09/2024Parte superior do formulário.Parte inferior do formulário
(N.U 0012783-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Com efeito, à luz do comando normativo vigente e da jurisprudência dominante nas Cortes Superiores, o recurso interposto pelo Ministério Público merece provimento, a fim de que se determine o imediato início da execução provisória da pena imposta no veredito condenatório.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça
DESPROVEJO
o recurso interposto por ITALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para determinar a execução imediata da pena imposta, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, mantendo, no mais, incólume a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025